Tribunal: TJDFT
Processo: 0006838-80.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
DECISÃO 1. De acordo com a informação de id`s 25825993, 25826711e anexos, o(a) credor(a) DIVINA MARIA VIEIRA negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, REVOGO a preferência constitucional deferida no id 24420294, item 2. 2. Quanto a petição ID 24591853 , nada a prover tendo em vista que o Dr. Oberdan Rodrigues do Amaral não é patrono de nenhum dos credores e cessionários do precatório em epígrafe. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac